Tribunal: TCU
Processo: 005.898/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 575/2020-TCU-Segunda Câmara Vistos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Leonardo José Barbalho Carneiro, ex-prefeito de Pitimbu/PB (gestão 2013/2016 e 2017/2020), em face da omissão na prestação de contas dos recursos repassados ao Município de Pitimbu/PB em virtude do Programa Nacional de Apoio ao Sistema de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), exercício de 2016, cujo prazo final expirou em 30/11/2017. Considerando que o aludido responsável foi citado e não apresentou defesa, fato esse que suscitou proposta de mérito da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE pela irregularidade das contas, imputação de débito e aplicação de multa; considerando a proposta divergente do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU no sentido de repetição da citação, sendo os autos encaminhados à SecexTCE com anuência da relatora; considerando que, antes mesmo da renovação da citação, a referida unidade técnica detectou, em consulta ao Sistema SiGPC, que Leonardo José Barbalho Carneiro apresentou intempestivamente a prestação de contas do PEJA/2016 em 12/12/2019, assim como Israel José da Silva Júnior, Presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social, apresentou o Parecer Conclusivo daquele Conselho em 12/12/2019; considerando que na mesma consulta a SecexTCE verificou as seguintes informações: "Prestação de contas enviada e registrada na base de dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para análise posterior" e "Recibo do Parecer Conclusivo do Conselho de Acompanhamento e Controle Social - PEJA enviado e registrado na base de dados do FNDE para análise posterior"; considerando que, em razão de tal informação e do Acórdão 1580/2008-TCU-Primeira Câmara , o parecer uniforme da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE foi no sentido de diligência ao FNDE, para que, no prazo de 30 (trinta dias), fossem encaminhados os seguintes documentos e informações: cópia de Nota Técnica a ser expedida em face da prestação de contas intempestiva do PEJA/2016 e informações sobre a pertinência e a possibilidade de os documentos oferecidos servirem de subsídio ao exame de mérito por parte do TCU; considerando que o mencionado Acórdão 1580/2008-TCU-Primeira Câmara foi prolatado em 20/5/2008, 10 (dez) dias antes da publicação da Portaria 127, que estabeleceu normas para execução do disposto no Decreto 6.170, de 25/7/2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras providências; considerando que o art. 65 da citada norma assim dispôs, in verbis : "Art. 65. No caso da apresentação da prestação de contas ou recolhimento integral do débito imputado, após o encaminhamento da tomada de contas especial ao Tribunal de Contas da União, proceder-se-á a retirada do registro da inadimplência, e: I - aprovada a prestação de contas ou comprovado o recolhimento integral do débito imputado: a) comunicar-se-á o fato à respectiva unidade de controle interno que certificou as contas para adoção de providências junto ao Tribunal de Contas da União; e b) manter-se-á a baixa da inadimplência, bem como a inscrição da responsabilidade apurada, que só poderá ser alterada mediante determinação do Tribunal; II - não sendo aprovada a prestação de contas : a) comunicar-se-á o fato à unidade de controle interno que certificou as contas para adoção de providências junto ao Tribunal de Contas da União; e b) reinscrever-se-á a inadimplência do órgão ou entidade convenente ou contratado e manter-se-á a inscrição de responsabilidade"; (grifos não são do original) considerando que esse regramento da competência do repassador de recursos de aprovar ou não a prestação de contas após o encaminhamento da TCE ao TCU, foi reproduzido, ipsis literis , nas subsequentes Portarias Interministeriais 507/2011, art. 84, e 424/2016, art. 72; considerando o disposto no art. 12 da Resolução CD/FNDE 48/2012, que estabeleceu orientações, critérios e procedimentos para a transferência automática de recursos financeiros aos estados, municípios e Distrito Federal para manutenção de novas turmas de Educação de Jovens e Adultos, a partir do exercício 2012, in verbis : "Art. 12. São responsabilidades dos agentes: (...) II. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC): (...) d. receber e analisar a prestação de contas dos recursos transferidos aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, no que tange a execução físico-financeira, por intermédio do Sistema de Gestão da Prestação de Contas (SiGPC), na forma da Resolução no 2 de 18 de janeiro de 2012; e. encaminhar a prestação de contas à SECADI/MEC para sua manifestação quanto ao atingimento das metas físicas e à adequação das ações realizadas;" considerando que é competência originária dos órgãos/entidades repassadores de recursos federais aprovar ou não as prestações de contas relativas à aplicação de recursos oriundos de políticas públicas sob sua responsabilidade, inclusive, quanto ao alcance das metas físicas e a adequação das ações realizadas, independentemente de que tais recursos sejam oriundos de transferências voluntárias ou legais; considerando que tal competência, em hipótese alguma, afasta a competência constitucional desta Corte de Contas de julgar as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público (CF, art. 71, inciso II); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 10, §1o, da Lei 8.443/1992 e 201, §1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) fixar prazo de 90 (noventa) dias, a contar da notificação, para que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): a.1) analise a prestação de contas do Programa Nacional de Apoio ao Sistema de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), exercício de 2016, do Município de Pitimbu/PB, sob responsabilidade de Leonardo José Barbalho Carneiro, manifestando-se, conclusivamente, pela aprovação ou não das referidas contas; a.2) envie ao Tribunal cópia dos pareceres técnicos e financeiros e dos despachos emitidos sobre a referida prestação de contas, assim como outros documentos considerados necessários para o deslinde da matéria. 1. Processo TC- Processo 005.898/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsável: Leonardo Jose Barbalho Carneiro (CPF XXX.164.574-XX). 1.3. Unidade: Município de Pitimbu /PB. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.